Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002228-50.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SOLANGE EVA DE OLIVEIRA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Diante das informações prestadas (Id. 52656450), procedam-se à correção da numeração do mandado de segurança no qual foi proferida a decisão agravada.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator